Tribunal: TJDFT
Processo: 0721942-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721942-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: MESA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Distrito Federal contra acórdão proferido por este Conselho Especial que, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido apenas para declarar a inconstitucionalidade material da expressão “no prazo de 90 dias, contado da sua publicação”, contida no art. 2o da Lei Distrital no 6.904/2021, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes (ID no 67458689). 2. Intime-se a embargada, para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO